Tribunal: TJDFT
Processo: 0718351-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. LAUDO PSICOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. O artigo 62 da Lei Distrital no 4.949/12 (Estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal) dispõe que “O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas”.
3. Na hipótese em exame, embora conste do laudo psicológico acostado ao feito que a avaliação psicológica do Impetrante/Agravante “foi realizada por uma junta de psicólogos designada pela instituição organizadora”, tal informação não se encontra efetivamente comprovada, mostrando-se, ainda, dúbia diante do fato de que apenas um psicólogo assina, sozinho, o laudo como responsável pela correção dos testes e elaboração do respectivo documento.
4. Consoante tese firmada pelo e. STF no Tema 1.009 da repercussão geral, no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico é indispensável a realização de nova avaliação pelo candidato, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.